Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-61.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-61.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: PORTAO DO MAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACORDO FORMALIZADO PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de empresa devedora de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018, com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo a satisfação da obrigação mediante dação em pagamento.

2 - As partes celebraram "Termo de Dação em Pagamento", subscrito pelo Prefeito Municipal e pelo Procurador-Geral do Município, por meio do qual a executada entregou nove lotes de terra para quitação de débitos de IPTU dos exercícios de 2008 a 2022, totalizando R$ 1.497.552,00 em bens imóveis. O próprio Município protocolou petição conjunta requerendo a homologação judicial do acordo.

3 - O Juízo de primeiro grau reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu a execução, condenando a executada ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a dação em pagamento formalizada entre as partes e levada a Juízo pelo próprio Município possui eficácia extintiva do crédito tributário, independentemente de homologação judicial expressa; (ii) saber se subsiste saldo remanescente do crédito tributário em razão de alegada discrepância entre o valor originário da CDA e o montante utilizado como base de cálculo do acordo; e (iii) saber se os ônus sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A conduta do Município de formalizar administrativamente a dação em pagamento, subscrevê-la por suas autoridades máximas e peticionar judicialmente requerendo a homologação do acordo configura manifestação inequívoca de vontade do credor em aceitar a dação como forma de extinção do crédito tributário. A pretensão posterior de alegar ausência de aceitação formal viola o princípio do
venire contra factum proprium
e os deveres de probidade e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

6 - A dação em pagamento de bens imóveis constitui causa de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, XI, do CTN, tendo sido satisfeito o requisito de previsão legislativa mediante a Lei Municipal nº 0654/2021. Formalizada a dação por instrumento subscrito pelas autoridades competentes, opera-se a extinção da obrigação nos termos do art. 356 do Código Civil e do art. 924, II, do CPC.

7 - A Cláusula 6ª do Termo de Dação em Pagamento confere ao devedor quitação plena e geral dos débitos de IPTU referentes aos exercícios transacionados, com eficácia liberatória absoluta. O valor de R$ 486.646,60 mencionado na petição conjunta refere-se ao
quantum
já depurado pelos benefícios de anistia e remissão do REFIS municipal, utilizado apenas como base de cálculo das custas e honorários. Inexiste saldo remanescente passível de execução.

8 - Havendo livre pactuação de honorários advocatícios no instrumento de dação em pagamento, a imposição de nova condenação sucumbencial configura
bis in idem
, impondo-se a exclusão dos honorários fixados na sentença. As custas processuais remanescentes devem ser dispensadas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, porquanto a composição foi noticiada antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso do Município a que se nega provimento. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para excluir a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e dispensar as partes do pagamento das custas processuais remanescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CTN, art. 156, XI; CC, arts. 356 a 359; CPC, arts. 5º, 6º, 90, § 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000326-61.2019.8.05.0220

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e apelad
o
o

PORTAO DO MAR EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.